Tribunal: STF
Processo: RE 1346262
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo. Observância da regra do concurso público. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que observada a regra da acessibilidade pela via do concurso público. Precedentes: ADI nº 1.476-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/22; ADI nº 3.636, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 7/1/22; RE nº 627.493-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/5/20; ADI nº 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/98.



    2. A norma questionada permite a transformação do emprego em cargo público efetivo por opção do titular que tenha ingressado no exercício do emprego anteriormente a 4 de junho de 1998, no contexto da instituição do regime jurídico estatutário na localidade. Ao explicitar que essa transformação somente poderia ocorrer em relação aos empregados que prestaram concurso público, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.